Tribunal: TJES
Processo: 5023579-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023579-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERCLEISON BATISTA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5023579-78.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WANDERCLEISON BATISTA DO NASCIMENTO.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO ENQUADRADO COMO POLICIAL PENAL PELA LEI COMPLEMENTAR 1059/2023. DIREITO À PROMOÇÃO PREVISTA NA REVOGADA LCE 743/2013. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por WANDERCLEISON BATISTA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, em que o recorrente pleiteava o reconhecimento de direito adquirido à promoção no ciclo 2023, com base na Lei Complementar nº 743/2013.

2.

Em síntese, o recorrente, servidor público estadual, ocupava o cargo de Inspetor Penitenciário e foi enquadrado no cargo de Policial Penal com o advento da Lei Complementar nº 1.059/2023. Alega que já havia preenchido todos os requisitos para participar do processo de promoção por seleção do ciclo 2023, mas que a nova legislação suprimiu tal possibilidade, promovendo todos os servidores automaticamente para a classe imediatamente superior.

3.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, fundamentando que não há direito adquirido a regime jurídico e que a nova legislação beneficiou todos os servidores de forma isonômica.

4.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, argumentando sobre a inexistência de direito adquirido à promoção e destacando que o recorrente foi efetivamente promovido com efeitos retroativos a julho de 2023.

5.
Pois bem.
A partir dos documentos carreados, constata-se que a parte recorrente não produziu as provas mínimas dos fatos que configuram seu direito (art. 373, I, do CPC). Por outro lado, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar elementos que culminam na improcedência dos pedidos autorais.

6.

Isto porque, o Juízo de Origem andou bem ao analisar o principal argumento do Recorrente, qual seja, a tese de direito adquirido à promoção em uma legislação revogada por lei posterior.

7.

Apesar de o recorrente ter preenchido os requisitos para a promoção sob a LCE 743/2013, a alteração de regime jurídico é uma prerrogativa da Administração Pública, que só ofenderia o direito do servidor caso houvesse redução nominal de seus proventos. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, como já destacado pelo Juízo de Origem:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254).

8.

Também o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de:

“não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.” (AgRg no RMS 30.304/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013).

9.

Portanto, inexistindo comprovação de prejuízo em relação aos valores da remuneração nominalmente percebidos, não se configura qualquer ilegalidade. Desse modo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)